Tribunal: TJPA
Processo: 0804659-57.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804659-57.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO: CLAUDIA CRISTINA COELHO COSTA VILLELA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/OUTUBRO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0804659-57.2020.8.14.0000
.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
BANCO ITAUCARD S/A
.

ADVOGADO:
ENY ANGE SOLEDAD BITTENCOURT DE ARAÚJO – OAB/BA 29.442.

AGRAVADO:
CLAUDIA CRISTINA COELHO COSTA VILLELA
.

ADVOGADO:
CRISTOVINA PINHEIRO DE MACEDO – OAB/PA 5.949
.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO ATENDIDA. APLICAÇÃO DO ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. INEXISTÊNCIA PAGAMENTO EM DOBRO. ART. 1.007, § 4º, DO CPC. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. RECURSO INADMISSÍVEL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
NÃO

CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, ante sua deserção, para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator
–
Presidente,
Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 36ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e cinco (25) dias do mês de outubro (10) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0804659-57.2020.8.14.0000

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
BANCO ITAUCARD S/A

ADVOGADO:
ENY ANGE SOLEDAD BITTENCOURT DE ARAÚJO – OAB/BA 29.442.

AGRAVADO:
CLAUDIA CRISTINA COELHO COSTAN VILLELA

ADVOGADO:
CRISTOVINA PINHEIRO DE MACEDO – OAB/PA 5.949

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto por
BANCO ITAUCARD S/A
, nos autos de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
em face de
CLAUDIA CRISTINA COELHO COSTAN VILLELA
, diante do inconformismo com decisão monocrática
Id 5025968 pag. 1/3)
, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, face encontrar-se intempestivo.

Embargos de Declaração Id 5078580 pag.1/3.

Contrarrazões aos Embargos de Declaração Id 5197415 pag. 1/2.

Decisão Monocrática Id 8411751 pag. 1/2.

Agravo Interno Id 8803116
requerendo poder de retratação da decisão agravada
.

Contrarrazões ao agravo interno Id 8978870 pag. 1/10.

Ao
Id 10989150
determinei a agravante para, no prazo de
05 (cinco) dias
, sob pena de deserção:

a) juntar aos autos o competente relatório de conta, com a finalidade de regular comprovação do pagamento do preparo recursal; OU

b) proceder ao recolhimento em dobro do preparo, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC/2015.

Ao
Id 11132349
certidão da UPJ decorreu o prazo legal sem que a parte interessada tenha se manifestado, acerca do despacho registrado sob o
Id 10989150
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 22 de setembro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO ATENDIDA. APLICAÇÃO DO ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. INEXISTÊNCIA PAGAMENTO EM DOBRO. ART. 1.007, § 4º, DO CPC. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. RECURSO INADMISSÍVEL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática, requerendo que este relator exerça a retratação da decisão recorrida, rogando assim a reconsideração ou reforma a r. decisão guerreada que julgou intempestivo o Recurso de Agravo de Instrumento.

No caso em questão o preparo é o pagamento prévio das despesas relacionadas ao processamento do recurso, perfazendo o somatório das custas processuais e do porte de remessa e de retorno dos autos, quando houver, devendo o comprovante de pagamento dos respectivos valores acompanhar a petição do recurso, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC/2015,
verbis
:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 4
o
O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Dessa forma, a teor do art. 1.007 do CPC atual, é dever da parte recorrente
comprovar o preparo recursal no ato de interposição do recurso
, e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo:
boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo
, conforme disciplina o art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº. 8.328 – Regimento de Custas do TJ/PA.

In casu,
constata-se que a apelante, apesar de devidamente intimado a fazê-lo, não se desincumbiu da atribuição de
recolher as custas (em dobro)

do preparo recursal,
restando deserto o recurso. Ressalto que o pedido de parcelamento é incabível, na medida em que o pagamento simples já restou ultrapassado, de modo que deveria ter sido realizado o recolhimento dobrado do valor do preparo.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO, ANTE A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 187 DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE.

1. O entendimento sedimentado nesta Corte Superior aponta a necessidade de juntada das guias de recolhimento e dos comprovantes de pagamento, para fins de prova da realização do preparo, no ato de interposição do recurso especial, sob pena de deserção, atraindo a aplicação da Súmula 187/STJ.

1.1 Intimada a recolher em dobro as custas recursais, a parte limitou-se a infirmar a decisão agravada, sem, contudo, realizar a complementação do preparo, que era devido em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.995.710/SP, relator Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 13/5/2022.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO ASSINALADO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO VÍCIO. NÃO SANEAMENTO NO PRAZO LEGAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Na égide do CPC/2015, não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, após intimado, o recorrente deverá realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1004, caput e § 4º, do CPC).

2. O CPC/2015 é expresso em afirmar que, caso o recolhimento não seja comprovado no momento de interposição do recurso, ele deve ser realizado em dobro.

3. A apresentação de comprovante de pagamento após a decurso do prazo do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015, leva à deserção do recurso.

Incidência da Súmula 187 do STJ. Precedentes.

4.
Descumprindo a norma no sentido de comprovar o respectivo preparo no ato de interposição do recurso e não atendendo a determinação legal de, após intimado, efetuar o recolhimento em dobro no prazo assinalado, é de rigor que à parte recorrente seja imposta a pena de deserção do recurso
.

5. O entendimento do STJ é no sentido de que a ausência da procuração e/ou da cadeia completa dos substabelecimentos impossibilita o conhecimento do recurso, nos termos da Súmula 115 do STJ.

6. A parte recorrente, embora devidamente intimada para a regularização da representação processual, não procedeu à juntada tempestiva da procuração e/ou da cadeia completa dos substabelecimentos conferindo poderes ao subscritor do recurso especial.

7. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.949.693/SP, relator Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 27/4/2022.)

ASSIM,
ante todo o exposto,
NÃO CONHEÇO
do Agravo Interno, ante sua deserção, mantendo a decisão monocrática deste julgador que
NÃO CONHECEU
do recurso de Agravo de Instrumento, face encontrar-se intempestivo.

É como voto.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 27/10/2022